Tribunal: TJMT
Processo: 0000654-13.2018.8.11.0086
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000654-13.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO - CPF: 118.165.554-44 (APELANTE), EDUARDO CESAR STEFANI - CPF: 013.518.681-10 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROBSON RODRIGUES FREIRE - CPF: 015.637.111-17 (TERCEIRO INTERESSADO), Juliana Gama Lima (TERCEIRO INTERESSADO), Andressa Neves Alves (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA GAMA LIMA (VÍTIMA), ANDRESSA NEVES ALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA JAQUELINE SILVA DOS SANTOS - CPF: 043.032.721-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO

DEFENSIVO –

PEDIDO ABSOLUTÓRIO
– INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBANTE SUFICIENTE A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar-se em absolvição do delito de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório coligido certificar, a todas as luzes, a materialidade e autoria do crime, podendo o magistrado se valer de depoimentos policiais prestados em juízo, à luz do contraditório, sobretudo quando harmônicos com as demais provas produzidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Victor Douglas Moraes Delgado
em face da sentença em que foi condenado pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima.

A Defesa aduz, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação do apelante quanto à prática do crime de tráfico de drogas, almejando a reforma da sentença para absolvê-lo da referida imputação,
nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o não provimento do recurso.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que

Victor Douglas Moraes Delgado
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006), porque, no dia 31 de janeiro de 2018, por volta de 15h10min, na residência localizada na Rua das Hortências, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Nova Mutum/MT, na companhia de Robson Rodrigues Freire, mantinha em depósito 01 (um) tablete de
cannabis sativa
, que pesou 171,6g (cento e setenta e um gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, mais 01 (uma) balança de precisão e outros petrechos utilizados para o acondicionamento do entorpecente.

Narra a denúncia que
“
após receber noticia de venda e uso de drogas na proximidade do lago localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, realizou rondas nas imediações, quando avistou o denunciado VICTOR DOUGLAS na localidade - o qual possuía mandado de prisão em aberto – razão pela qual foi abordado pela guarnição
(...)
os milicianos foram informados por populares que na quitinete em que VICTOR DOUGLAS e ROBSON moravam havia intenso fluxo de pessoas, sendo que dali emanava forte odor de droga. Sendo assim, os policiais militares realizaram busca naquele domicilio, ocasião em apreenderam 01 (uma) porção de ‘maconha’, bem como 01 (uma) balança de precisão e picotes de sacola
”
(id. 32276556, pág. 02).

Inconformada, a Defesa sustenta a inexistência de elementos probatórios suficientes à comprovação do envolvimento do recorrente na mercancia de entorpecente, requerendo, portanto, a absolvição do acusado nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Examinando detidamente os elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada não merece reforma.

De início, cumpre destacar
que a
materialidade delitiva
encontra sólido lastro no Boletim de Ocorrência (id. 32276591), no Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 32276558), no Termo de Apreensão (id. 32276573), no Laudo de Constatação Preliminar (id. 32276572) e no Laudo Pericial Definitivo (id. 32280450).

No que concerne à autoria, a despeito das razões postas no apelo, constata-se que o conjunto fático-probatório descortina, a todas as luzes, o manejo do entorpecente pelo acusado para fins de mercancia.

Em seu interrogatório judicial, o acusado
Victor Douglas Moraes Delgado
negou o comércio do entorpecente, admitindo apenas ser usuário de droga (id. 32246563 e 32281964).

Por sua vez, conquanto o corréu
Robson Rodrigues Freire
assuma a propriedade da droga, afirmando que
Victor Douglas
não teria participação na venda do entorpecente, as dinâmicas delitivas aliadas à prova oral produzida durante a persecução penal certificam a prática da traficância por ambos.

Em juízo, o
PM Carlos Magno Lima de Almeida,
responsável pela efetivação da diligência em comento, relatou que recebeu uma denúncia dando conta de algumas pessoas realizando o tráfico de entorpecentes no Bairro Nossa Senhora Aparecida, de modo que após rondas pela região se deparou com o
Victor Douglas Moraes Delgado
,
que possuía ordem de prisão, na companhia de duas adolescentes (
Juliana Gama
e
Andressa Neves
), em frente à residência que coabitava com
Robson Rodrigues Freire.
Afirmou que, posteriormente, entraram na moradia e lá encontraram uma porção grande de entorpecente (um tablete de 171,6g de maconha), além de uma balança de precisão e retalhos de sacolas plásticas supostamente utilizadas na embalagem da droga. Contou, ainda, que os vizinhos informaram da existência de um grande fluxo de pessoas naquela quitinete, bem como o intenso consumo de entorpecentes. Por fim, diz ter conhecimento de diligências policiais pretéritas, inclusive com interceptações telefônicas, dando conta que
Victor Douglas
e

Robson Rodrigues
seriam os atuais responsáveis pela mercancia de entorpecentes naquela região, com possível envolvimento com a organização criminosa intitulada “Comando Vermelho” (id. 32281964).

No mesmo sentido, o Policial Militar
Jean Paulo Ferreira Nascimento,
ao ser ouvido em juízo, informou que recebeu denúncias acerca de uma possível comercialização de entorpecentes. Narrou que, após a abordagem e prisão do recorrente em frente à residência, localizaram na quitinete um tablete de maconha, uma balança de precisão e petrecho utilizados para o acondicionamento do entorpecente. Relatou, por fim, que os vizinhos mencionaram que a residência do Robson era um local de grande movimentação, principalmente depois que o Victor passou a residir no local (id. 32281964).

De ver-se, portanto, que as circunstâncias em que se procedeu à prisão em flagrante –
um tablete de maconha, uma balança de precisão, bem como apetrecho comumente utilizado para a preparação e venda de drogas
–, aliados aos robustos depoimentos dos policiais que participaram das diligências deixam patente o cometimento da traficância.

Acentua-se, neste particular, que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos a sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT).

Nesse contexto, o juízo de primeira instância ponderou que “
as conversas interceptadas dos celulares usados pelos réus espancam qualquer dúvida de que ambos estivessem praticando o crime de tráfico, já que nelas Victor se compromete a levar ou mandar que outra pessoa leve óleo (expressão normalmente utilizada para se referir a pasta base de cocaína) para uma pessoa de nome Silval (fls. 175/176); ao passo em que do celular de Robson foram extraídas várias conversas onde ele trata sobre a qualidade da maconha que fornece; sobre o empréstimo da balança de precisão; e em que trata da venda de 500 gramas de entorpecente, mas se irrita com a proposta do comprador em querer ‘um experimento’ (provar a droga, para aferir a sua qualidade)”
(id. 32280976, pág. 06).

Assim, devidamente demonstrada a autoria do crime imputado, não se verificando outras causas que excluam a prática delitiva, desmerece acolhida o pedido de absolvição.

Por fim, cumpre registrar, de passagem, que ainda que se considere plausível a dependência química do acusado, tem-se que o uso de entorpecentes não permite concluir pelo afastamento do delito de tráfico, haja vista a ordinária confusão entre o consumo e aquela atividade ilícita, meio consequencial e oportuno à mantença do vício infesto, conforme, de resto, sedimentado por esta Corte (enunciado orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Reunidas).

Diante do exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020